Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PRISÃO EM FLAGRANTE E PROVA TESTEMUNHAL. COAUTORIA CONFIGURADA. CRIME FORMAL DO ART. 244-B DO ECA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor, em concurso formal, fixando a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, sob o fundamento de autoria e materialidade comprovadas por prisão em flagrante, reconhecimento da vítima e prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do acusado nos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se está configurado o crime de corrupção de menores diante da prática conjunta de infração penal com adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, reconhecimento imediato do acusado pela vítima e prova oral colhida sob contraditório.
4. A prisão do acusado em flagrante, escondido em terreno baldio e na posse da bicicleta subtraída logo após o crime, constitui elemento probatório robusto e diretamente vinculador à prática delitiva.
5. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância em crimes patrimoniais e encontra respaldo nos depoimentos do genitor e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
6. Os depoimentos dos policiais, prestados em Juízo e em consonância com o conjunto probatório, gozam de presunção relativa de veracidade e são aptos a fundamentar a condenação.
7. A coautoria no roubo se evidencia pela divisão de tarefas e comunhão de desígnios, sendo desnecessária a prática de atos executórios idênticos para a configuração do concurso de agentes.
8. As versões defensivas e o relato do adolescente, de caráter autoexculpatório, mostram-se isolados e dissociados do acervo probatório, não sendo suficientes para infirmar a prova produzida pela acusação.
9. O dolo do acusado decorre de sua atuação consciente para o sucesso da empreitada criminosa, evidenciada pela fuga e pela posse do bem subtraído.
10. O crime de corrupção de menores possui natureza formal e se consuma com a prática conjunta de infração penal com adolescente, sendo dispensável a prova de efetiva corrupção. Súmula 500/STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.